Tribunal: STF
Processo: HC 204229
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO POSSA OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.924/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    No caso concreto, tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada condenação, inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.
    3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    (Recurso Especial n. 1.920.293, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte agravante, em síntese, pretende a aplicação do acordo de não persecução penal (Código de Processo Penal, art. 28-A).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    Habeas corpus. Contrabando. Pretensão de acordo retroativo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do CPP. Impossibilidade. O oferecimento de acordo para a não persecução penal é medida que se exaure na fase pré-processual. Ademais, o referido acordo “não é direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever do Ministério Público, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação no caso concreto, observados os parâmetros legais”. Parecer pela denegação da ordem. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Isso porque consta dos autos que o pedido (Evento n. 3, fls. 130-137) da parte agravante de aplicação do acordo de não persecução penal ocorreu em sede de embargos infringentes e de nulidade, ou seja, após o julgamento da apelação.
    De plano, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do Habeas Corpus n. 185.913, Ministro Gilmar Mendes.
    Cabe destacar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já firmaram o entendimento no sentido de que a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal (Código de Processo Penal, art. 28-A) esgota-se na fase pré-processual. Por oportuno, confira-se:
    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o ‘tempus regit actum’.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 191464, Ministro Roberto Barroso)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.
    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.952, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Descabida, portanto, a pretendida aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal) ao caso em questão, estando o feito em sede recursal.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator